Tribunal: CARF
Processo: 11080.725802/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725802/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.333 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ AUGUSTO BECK DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/17), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725802/2010-80
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$19.168,21 para
saldo de imposto a pagar de R$2.524,68.
A notificação noticia as seguintes infrações: omissão de rendimentos e deduções
indevidas de despesas médicas e de previdência privada.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 26/11/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
3/12/2010, às fls. 2/20 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O sujeito passivo interpôs impugnação parcial, às fls. 02/08, alegando que o valor
indicado como omitido refere-se a resgate de contribuições à previdência privada
efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, para as quais há decisão judicial
transitada em julgado reconhecendo a isenção e determinando o seu resgate/devolução
via Declaração de Ajuste Anual durante 64 meses, até o ano-base de 2010. Aduz que a
matéria tratada no lançamento é objeto de discussão na ação judicial n°
2002.71.00.0003816/ RS.
Explica que, com amparo na Lei n° 7.713, de 22/12/1988, em 09/01/2002 ingressou
com ação de repetição de indébito cumulada com cessação de recolhimento do imposto
de renda na fonte sobre a complementação de proventos de aposentadoria em proporção
correspondente às contribuições de sua responsabilidade (1/3) para a PREVI. Em
24/01/2002 lhe foi concedida tutela antecipada, que vigorou por apenas seis meses,
determinando "a suspensão, pelo prazo de 64 meses, a contar do pagamento do
beneficio referente ao mês de janeiro de 2002, dos descontos mensais a título de IRRF
sobre 1/3 do valor de seus proventos complementados...". Em 10/12/2002, sobreveio a
sentença julgando "procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do imposto de
renda descontado no pagamento das verbas de complementação de aposentadoria que
correspondesse às contribuições realizadas sob a égide da Lei 7.713/88, no período de
01/01/89 a 31/12/1995, e condenando a União a repetir as respectivas parcelas,
referentes aos últimos cinco anos, com correção monetária pela Taxa Selic, desde a
retenção indevida". Em 08/03/2005, foi negado provimento ao recurso de ofício ao
TRF, sendo o acórdão publicado no D.J.U. de 20/04/2005, transitando em julgado. Diz
que na referida decisão verifica-se que consta "AFASTA-SE, ENTRETANTO, A
RESTITUIÇÃO, VIA PRECATÓRIO, dos valores indevidamente recolhidos a título de
Imposto de Renda, sendo assegurado à parte autora a dedução do total dos valores sobre
os quais houve a incidência do tributo, na declaração anual relativa ao ano-base
correspondente, no tópico dos rendimentos isentos ou não tributáveis, procedendo-se, a
seguir, ao novo cálculo do imposto. Tais procedimentos deverão ser realizados perante a
autoridade tributária. Isso porque deve-se considerar que o fato gerador do IR da pessoa
física é anual, motivo por que, ao término de cada exercício financeiro, impõe a lei
obrigatoriedade da declaração de ajuste pelo contribuinte. Observe-se que, com a
retificação da base de cálculo em decorrência desse novo ajuste, o credor NÃO
NECESSITARÁ SUBMETER-SE À MOROSA ESPERA DO PAGAMENTO PELA
VIA DO PRECATÓRIO" (destaque do impugnante).
Conclui que não houve omissão de rendimentos, mas sim classificação ou
enquadramento com base em acórdão judicial, pois entende que a decisão determinou a
suspensão do recolhimento pelo prazo de 64 meses, sendo que a restituição/devolução
deveria ser efetivada por meio das declarações de ajuste anual, tendo iniciado a partir do
ano-calendário de 2006, não necessitando submeter-se ao pagamento via precatório.
O contribuinte afirma que as despesas médicas/odontológicas são dele próprio ou foram
pagas por ele. Diz que os proventos auferidos por sua esposa, Sra. Gilda Terra Beck da
Silva, foram informados na declaração no campo “Informações do Cônjuge”, sem, no
entanto, considera-la como dependente. Apresenta documentos.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 63/67):
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a apuração de omissão de rendimentos quando não houver prova em
contrário.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas médicas realizadas de acordo com a legislação
que forem comprovadas, e mantida a glosa das demais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo notificado.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/2/2012 (fl. 71), o contribuinte, em
20/3/2012 (fl. 73), apresentou recurso voluntário, às fls. 73/86, alegando, em apertado resumo,
que:
- estaria amparado por decisão judicial com trânsito em julgado lhe assegurando
direito de crédito por período de 64 meses (pagar o imposto com redução).
- as conclusões do acórdão do TRF teriam sido acolhidas pela Receita Federal em
relação ao exercício 2007, ano-calendário 2006, mas não em relação ao exercício 2008, ano-
calendário 2007.
- a decisão teria determinado a implantação da decisão via declaração de ajuste e
não via precatório.
- seria equivocado vincular o entendimento do recorrente exclusivamente ao voto-
vista do Desembargador-Federal Dirceu Almeida Soares, quando a decisão teria sido por
unanimidade.
- seria indevida a cobrança de juros e multa, quando existe decisão judicial
amparando o procedimento adotado pelo contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo contribuinte, os quais ele
alega não caberiam ser tributados por força de decisão judicial.
Na apreciação das alegações apresentadas quanto a essa matéria, a decisão
recorrida manteve a autuação, registrando:
Consta às fls. 13 do processo no 11080.721824/2011-51, do mesmo contribuinte e
julgado nesta mesma sessão, Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento -
SRL, indeferindo o pedido apresentado antes da impugnação, sob o argumento de que,
segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional, a decisão transitada em julgado do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

processo na Justiça Federal no 2002.71.00.0003816/ RS foi liquidada e o valor apurado
será pago através de precatório.
Conforme documentos constantes às fls. 104/121 do processo no 11080.721824/201151,
relativos à execução da decisão da ação judicial no 2002.71.00.0003816/ RS, datados
entre 17.05.2006 a 15.12.2010, verifico que não assiste razão ao notificado.
No despacho/decisão de fls. 104 daquele processo consta, in verbis:
“Indefiro o pedido de expedição de alvará, uma vez que a decisão transitada em
julgado é ilíquida. Assim, antes de se proceder à destinação dos valores depositados
judicialmente, deve ser feita a liquidação do julgado, com a apuração exata do
montante devido a cada parte.
Com relação ao pedido de expedição de ofício à Previ, também entendo descabido nos
termos em que requerido, uma vez que, analisando a decisão transitada em julgado,
percebe-se sua natureza eminentemente condenatória, conferindo ao autor o direito à
repetição do indébito, mas não à isenção do IR incidente sobre parte de seus benefícios
percebidos atualmente.
Desta forma, intime-se o autor para que promova a execução do julgado, nos termos do
art. 730 do CPC? no prazo de trinta dias.(...)”
(Grifei)
No despacho/decisão de fls. 120 daquele processo consta, in verbis:
“Tendo em vista o trânsito em julgado dos embargos à execução, remetam-se os autos
à Contadoria para atualização dos cálculos que restaram definitivos (ressaltando que
os honorários advocatícios devidos naqueles autos deverão ser compensados nesta
conta).
Após, expeça-se a respectiva RPV/precatório.
Expedido o ofício requisitório, intimem-se as partes, sucessivamente, para que se
manifestem quanto aos cálculos que subsidiaram a sua elaboração, no prazo de 5
(cinco) dias. Havendo concordância, venham conclusos para transmissão da requisição
ao Tribunal Regional Federal da 4a Região. (...)”
(Grifei)
Logo, ao notificado foi conferido o direito à repetição do indébito via precatório e não à
isenção do IR incidente sobre parte de seus benefícios.
A visão “equivocada” do contribuinte baseou-se no voto-vista do desembargador federal
Dirceu de Almeida Soares, às fls. 32/36 do processo no 11080.721824/201151, cujo
entendimento sobre esta questão não prevaleceu.
Assim, entendo correta a apuração de omissão de rendimentos perpetrada pela
fiscalização.
Verifico que a matéria foi analisada de forma cuidadosa, pormenorizada e
elucidativa no Acórdão no 2802-002.590, de 19/11/2013, nos autos do processo
11080.721824/2011-51, citado na decisão recorrida e também de interesse do contribuinte sendo
relativo ao ano-calendário 2007 (aqui analisa-se o ano-calendário 2008). Peço vênia para
reproduzir a ementa e o voto condutor da decisão, cujas razões de decidir acompanho e adoto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008 IRPF.
DECISÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO A DEDUZIR AS
CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CUJO ÔNUS
FOI EXCLUSIVAMENTE DO CONTRIBUINTE NO PERÍODO DE 01/01/1989 A
31/12/1995.TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO EM
ANDAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DO CRÉDITO E FORMA DE
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE EXECUÇÃO NAS
VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
O contribuinte obteve provimento judicial com trânsito em julgado que lhe assegura o
direito de deduzir o valor das contribuições com as quais arcou com exclusivamente, no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, nas Declarações de Ajuste Anual, a partir do ano-
calendário em que, sob a égide da Lei 9.250/1995, houve retenção sobre a
complementação de aposentadoria ou resgate de contribuições. Entretanto, a existência
de processo de execução no qual se discute valor e forma de execução impede a
concomitante execução pela via administrativa na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2007, especialmente quando não há prova nos autos da existência de saldo
disponível para esse ano-calendário e o recorrente adota critério temporal de redução do
imposto não previsto na ação judicial transitada em julgado nem nas decisões proferidas
no processo de execução.
Voto
...
Para se verificar se houve ou não a omissão de rendimentos apontada no
lançamento e se a razão está com o acórdão recorrido ou com o recorrente, é
necessário, inicialmente, compreender o teor do provimento judicial.
Na Decisão dada na Solicitação de Retificação do Lançamento - SRL foi
informado que, “em conformidade com a Procuradoria da Fazenda Nacional e
com despacho extraídos dos autos, a decisão transitada em julgado foi liquidada
e o valor apurado será pago através de precatório”. (fls. 13).
Na impugnação, o contribuinte sustentou que a decisão judicial lhe assegurou o
direito à restituição do imposto por meio das Declarações de Ajuste Anual, sem
recorrer à via dos precatórios.
O acórdão recorrido baseia-se, sobretudo, no despacho judicial às fls. 104, para
firmar convencimento de que a decisão judicial não reconheceu direito à
isenção sobre parte de seus benefícios percebidos atualmente e sim, o direito à
repetição de indébito por precatório.
O aresto contestado informa que o contribuinte se equivoca ao amparar-se no
voto-vista de fls. 32/36 que, nesse ponto, não prevaleceu naquele julgado.
Por outro lado, o recorrente sustenta que a decisão judicial lhe assegurou direito
a pagar o imposto de renda a menor (1/3) durante 58 meses, isto porque dos 64
meses reconhecidos na ação já teria havido suspensão das retenções durante os
seis meses de eficácia da tutela antecipada. Não há uma menção expressa do
recorrente que se contraponha à premissa da execução por precatórios, mas a
argumentação como um todo permite concluir que o recorrente sustenta ter a
decisão judicial autorizado a execução por meio das Declarações de Ajuste
Anual.
Há duas questões a serem solucionadas:
a) o provimento judicial dispõe sobre a execução por precatório?
b) Se a execução se deu por meio das Declarações de Ajuste Anual, onde está o
calculo dos valores disponíveis para aproveitamento no ano-calendário 2007?
A decisão do TRF foi unânime e reconheceu (a) o direito à dedução das
contribuições recolhidas exclusivamente pelo contribuinte no período de
vigência da Lei 7.713/1988 e (b) que esse montante não corresponde ao crédito
do contribuinte (indébito), mas sim à quantia que pode ser deduzida da base de
cálculo do IR e, (c) quanto à forma de restituição do indébito, indicou que o
montante deveria ser apurado em liquidação de sentença, levando-se em conta a
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

declaração de ajuste anual do IR do contribuinte, relativa ao ano-base em que se
deu cada retenção indevida. Estas conclusões constam no voto do relator (fls.
31).
Foi no voto-vista do Desembargador Federal Dirceu de Almeida Soares (fls. 34)
que constou a menção à dedução total dos valores sobre os quais houve a
incidência do tributo, na declaração anual relativa ao ano-base correspondente,
no tópico dos rendimentos isentos e não tributáveis, sem que fosse necessário ao
autor esperar o pagamento na via dos precatórios.
Esse voto-vista motivou o Voto do Desembargador Federal Antônio Albino
Ramos de Oliveira (fls. 37/38) que apontou o distanciamento entre aquela
fundamentação e a que foi adotada pelo Relator, neste aspecto, esclareceu:
“... a repetição do que foi pago a título de IR sobre as contribuições vertidas na
vigência da Lei 7.713/88 não é o mesmo que deduzir o valor dessas
contribuições da base de cálculo do IR-Fonte incidente sobre o valor dos
benefícios pagos após a inativação do segurado. No primeiro caso, estar-se-á
considerando que o pagamento do imposto de renda sobre as contribuições (ou
a não dedução destas da base de cálculo do IR) foi indevido, o que justificaria
sua repetição. Isso não é correto. Aquele pagamento foi devido e não há razão
para ser repetido. Indevido é incidir novamente o IR sobre a mesma riqueza (ou
seja, o valor daquelas contribuições) quando restituída ao segurado na forma de
benefício de aposentadoria. Daí ser devido o desconto do valor das
contribuições da base de cálculo do IR incidente sobre o benefício, como consta
do voto do ilustre Desembargador Relator.
Essa diferenciação não é irrelevante (as duas soluções não resultam,
matematicamente, em valores idênticos) e reflete-se, além do mais, no cálculo
da prescrição (desde o desconto do IR sobre as contribuições x desde o desconto
do IR sobre o benefício) e sobre a liquidação (retificação da declaração de
ajuste do ano em que foi descontado o IR sobre as contribuições x retificação da
declaração de ajuste do ano em que foi descontado o IR sobre o benefício).”
Transcreve-se a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA). BENEFÍCIOS PAGOS POR
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OCORRÊNCIA DE "BIS IN
IDEM". Os contribuintes que recolheram contribuições para entidades de
previdência privada na vigência da Lei 7.713/88 (janeiro de 1989 a dezembro
de 1995) têm o direito de deduzi-las da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre os benefícios recebidos da entidade de previdência privada ou
sobre o resgate das contribuições, quando ocorridos na vigência da Lei
9.250/95, sob pena de configurar-se bis in idem, posto que aquelas
contribuições já foram tributadas quando do recolhimento. Precedente da
Primeira Seção deste Tribunal neste sentido; EIAC 2000.70.00.0105468, Rei,
desembargador Federal Nylson Paim de Abreu, julg. na sessão de 03042002
Até aqui se pode concluir que o provimento judicial não define um limite
temporal em meses para o contribuinte deduzir nas Declarações de Ajuste
Anual os valores das contribuições em comento ou lapso temporal para pagar
imposto de renda com redução (como afirma o recorrente). Diferentemente do
que defende o recorrente, assegurou-se o direito de deduzir dos valores
recebidos a título de resgate ou benefícios de aposentadoria complementar da
Previ tributados nos termos da Lei 9.250/1995 o somatório das contribuições
feitas exclusivamente pelo contribuinte de 01/01/89 a 31/12/1995.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

O tempo que levará para esgotar o valor da dedução irá depender do valor das
contribuições vertidas exclusivamente pelo contribuinte de 01/01/89 a
31/12/1995 e dos resgates e benefícios tributados conforme a Lei 9.250/95.
Não consta dos autos o valor dessas contribuições do contribuinte ou qualquer
demonstrativo de como tais valores foram sendo deduzidos nas Declarações de
Ajuste Anual.
Após o trânsito em julgado da ação judicial em que se ampara o recorrente, há
despacho judicial (fls.104) que determina a intimação do autor para promover a
execução, nos termos do art. 730 do CPC, a seguir transcrito:
Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a
devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo
legal, observar-se-ão as seguintes regras:
I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal
competente;
II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do
respectivo crédito.
Um novo despacho (fls. 105) indica erro nos cálculos e determina providência a
cargo do exequente para fins de liquidação. Veja-se:
A fim de obter o montante a ser repetido, a parte exequente deverá apontar o
total da reserva matemática quando do início do gozo do benefício, o total das
contribuições pessoais vertidas ao fundo, o período de contribuição (total de
meses) e em quantos meses do período entre janeiro de 1989 e dezembro de
1995 as contribuições foram tributadas.
Tomando tais dados, a parte deverá demonstrar a representatividade
(percentual) do montante já tributado (valores que contribuiu no período entre
as leis 7.713/89 e 9.250/95) no total de sua reserva matemática.
O valor correspondente a este percentual deverá ser lançado como não
tributável na base de cálculo do tributo, apurando-se o montante a ser repetido
a partir do momento em que a parte passou a fruir o benefício de
complementação de aposentadoria.
Ressalto que não deverão ser objeto de repetição as parcelas de IR incidentes
no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995, eis que, à época, o tributo
era devido, consoante decisão transitada em julgado.
Tampouco, a totalidade do benefício deverá ser tida por não tributável, visto
que este é composto não só pelas contribuições pessoais do participante, mas
também (e inclusive em maior parte) pelas parcelas vertidas ao fundo pela
entidade, além dos rendimentos auferidos pelo fundo.(grifos acrescidos)
Às fls. 108 consta novo despacho dando conta de que os documentos
mencionados pela União na petição inicial como imprescindíveis à realização
do cálculo já se encontram nos autos judiciais em apenso, às fls. 348/350. Estas
peças judiciais não constam dos autos deste processo administrativo.
Às fls. 110 há decisão em embargos à execução narrando como deve se dar a
dedução.
D Do modo de dedução das contribuições vertidas pelos autores
A dedução das contribuições deve ocorrer exclusivamente em relação ao valor
percebido a título de complementação de aposentadoria. Efetuada a dedução
dos valores relativos à complementação, havendo saldo de rendimentos
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

decorrentes do benefício de complementação de aposentadoria, este deve ser
somado com os demais rendimentos tributáveis, aplicando-se as devidas
deduções e apurando-se o imposto de renda efetivamente devido, cálculo a
partir do qual se obterá o valor do imposto de renda a restituir. Havendo saldo
de contribuições, estes valores devem ser aplicados, na mesma sistemática,
relativamente ao exercício seguinte.
Nesse sentido:
O valor correspondente às contribuições vertidas pela parte autora, no período
entre 1989 e 1995 (ou até a data da sua aposentadoria se ocorrida em momento
anterior), devidamente atualizado, constitui-se no crédito a ser deduzido
(crédito de contribuições). Este crédito deve ser deduzido do montante
correspondente às parcelas de benefício de aposentadoria complementar
pretéritas para, então, calcular-se o valor do IR sobre o restante, que é a
correta base de cálculo do tributo. Para tanto, devem ser observados os
rendimentos auferidos em cada ano-base. Deste modo, se o crédito de
contribuições a ser deduzido for superior ao valor de complementação de
aposentadoria percebido no primeiro ano-base a ser considerado, o saldo de
crédito deve ser utilizado em relação ao ano-competência seguinte e, assim,
sucessivamente, até esgotá-lo. Na hipótese de, após restituídos todos os valores
pretéritos, ainda restar crédito, a dedução do saldo pode ser efetuada
diretamente nas prestações mensais do beneficio. Logo, o beneficiário não
pagará IR, até o esgotamento do saldo a Ser deduzido e o que tiver sido pago
será objeto de repetição. (TRF4, AC 2004.70.00.04J8660, Primeira Turma,
Relator Vílson Daros, D.E. 04/12/2007)
Esta é uma decisão de 12/08/2008, posterior à entrega da Declaração de Ajuste
Anual objeto deste processo administrativo.
Após petições e agravo de instrumento, é proferida nova decisão, em
02/12/2008 (fls. 112):
Em face do exposto, recebo o agravo retido das fls. 38/41 e determino a
imediata remessa dos autos à Contadoria, ressaltando que a conta a ser
elaborada deverá obedecer aos critérios delineados nos itens 'a', 'c' e 'd' da
decisão das fls. 31/32, considerando-se, para fins de abatimento da base de
cálculo do IR incidente sobre ò benefício, as contribuições vertidas pelo
exeqüente ao fundo de previdência no período compreendido entre 01/01/89 até
a data de sua aposentadoria (26/04/1994), fl. 06 dos autos apenso).
A sentença dos embargos à execução é de 26/04/2010 e indica:
A decisão transitada em julgado reconheceu ao autor o direito de deduzir, da
base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o benefício; de
aposentadoria complementar, os valores correspondentes às contribuições
pessoais vertidas ao órgão de previdência privada no interregno situado entre
1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Conforme exposto na decisão que fixou os critérios de cálculo, a forma de
cálculo mais adequada para apuração do quantum debeatur aproxima-se
daquela pretendida pela União, que se utiliza das declarações de ajuste do
contribuinte relativas ao período em que começou a haver a incidência
indevida do tributo sobre os valores relativos à complementação de
aposentadoria Essa sistemática de cálculo deve ser seguida em razão de o
imposto de renda possuir fato gerador complexivo, perfectibilizando-se tão-
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

somente no findar de cada exercício, ou seja, no último dia de dezembro de
cada ano.
Os demais pontos controversos já foram apreciados por este juízo quando da
prolação daquela decisão
III Dispositivo
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
reduzir o valor exequendo às quantias de R$ 35.577,17 (trinta ej cinco mil
quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), a título de principal e R$
4.082,48! (quatro mil oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) a título de
honorários advocatícios e custas judiciais, atualizadas até dezembro de 2007,
conforme conta das fls. 156/159;
Tendo em conta os valores originários apresentados pelas partes, a
sucumbência maior é da parte embargada, motivo pelo qual a condeno ao
pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um
mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, a serem
compensados com o montante exequendo definido nesta sentença.
Incabível a condenação em custas (art. 7o da Lei n° 9.289/96).
Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença e das fls. 156/159
para os autos da execução de sentença em apenso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Eventuais apelações interpostas pelas partes restarão recebidas no duplo efeito
(art. 520, caput, do CPC), salvo nas hipóteses de intempestividade e, se for o
caso, ausência de preparo, as quais serão oportunamente certificadas pela
Secretaria.
Interposto(s) o(s) recurso(s), intime(m)se a(s) parte(s) contrária(s) para
apresentação de contra-razões. Decorrido os respectivos prazos, remetam-se os
autos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Tudo que foi exposto leva á conclusão de que o recorrente subtraiu dos
rendimentos tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
2008 valor tributável sem que pudesse alegar estar amparado em decisão
judicial, pois, não obstante o trânsito em julgado, a forma de executar o quanto
decidido judicialmente ainda estava pendente de decisão no processo de
execução, bem como estava sendo apurada no processo de execução.
Além disso, a decisão deste recurso voluntário deve levar em conta que:
a) a forma definida pelo Poder Judiciário (dedução até esgotar o valor das
contribuições) é diversa da que o contribuinte alega em sua defesa (redução
do imposto por período fixo expresso em meses);
b) no ponto em que se discute a forma de apurar a dedução há concomitância de
discussão com o processo de execução, o que implica não conhecer o recurso
voluntário nessa parte;
c) nos despachos no curso do processo de execução, ao ser indicado o critério
de dedução, indica-se a dedução a partir da Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em que começou a haver retenção de imposto sobre a
complementação de aposentadoria sob a égide da Lei 9.250/1995 (supostamente
teria sido a partir de janeiro de 1996, pois a aposentadoria ocorreu em 1994) e
não a partir da ano-calendário 2006 como sustenta o recorrente (fls. 3); e
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.333 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725802/2010-80

d) ainda que o critério judicial dispense os precatórios, pelo que há de
documentação nos autos, não se pode concluir que dito provimento autorize
a execução do acórdão transitado em julgado pela via administrativa,
notadamente pela redução do valor do rendimento tributável no ano-
calendário 2007, o que é corroborado pelo trâmite do processo de execução.
Portanto, deve-se NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(destaques acrescidos)
Inexistindo comprovação da existência de provimento judicial para que o
recorrente excluísse rendimentos tributáveis de sua declaração de ajuste no exercício 2009, sem
reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto à exigência de multa de ofício e de juros de mora, a não inclusão de
rendimentos recebidos na declaração de ajuste caracteriza omissão, como indicado na notificação
de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não declarado, inclusive
com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital